Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. BUSCA POR CONTAS BANCÁRIAS PELO SISTEMA SISBAJUD. EVENTUAL CONSTRIÇÃO SOMENTE SOBRE MEAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

1. O casamento sob o regime de comunhão parcial de bens importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, os quais respondem pelas obrigações contraídas por alguma das partes para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.658 e 1.664 do Código Civil.

2. Revela-se possível, portanto, a realização de busca de patrimônio e ativos financeiros em nome do cônjuge estranho ao feito executivo, com vistas a possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, devendo ser oportunizado ao cônjuge não integrante da relação processual comprovar que os valores eventualmente bloqueados provêm do seu trabalho pessoal ou estão excluídos do regime de comunhão parcial de bens do casamento, consoante o artigo 1.659 do Código Civil.

3. Por presunção, no regime da comunhão parcial de bens, os bens de titularidade de um dos cônjuges compõem o patrimônio comum do casal, assim como as dívidas contraídas por uma das partes revertem para ambas, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família, ou por imposição legal, por força do art.1.664, do Código Civil.

4. Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, uma vez que, após eventual constrição, será possível a devida impugnação autônoma.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.